Tribunal: TJMT
Processo: 1011476-72.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011476-72.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMPRERAMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.703.992/0001-60 (EMBARGANTE), ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - CPF: 125.084.678-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO JULGADO – TEMA 1.266 DO STF – LC N. 190/2022 – COBRANÇA A PARTIR DE 2023 – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – ART. 1.022 DO CPC – AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – PREQUESTIONAMENTO FICTO – ART. 1.025 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por COMPRERAMA COMERCIAL LTDA contra acórdão que, ao julgar apelação em mandado de segurança preventivo, manteve a sentença denegatória da segurança voltada a afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, bem como a pretensão de restituição dos valores já recolhidos. A embargante sustenta omissões quanto a teses jurídicas relacionadas à constitucionalidade e validade da cobrança do diferencial de alíquota, à implementação do Portal Nacional do DIFAL, à majoração da base de cálculo e à validade do Convênio ICMS n. 236/2021.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à apreciação das teses jurídicas apresentadas pela embargante sobre a exigência do ICMS-DIFAL a partir de 2023.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado examina expressamente as teses centrais deduzidas na apelação, com referência à constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL com base na LC n. 190/2022 e ao entendimento firmado no Tema 1.266 do STF.

5.

A decisão recorrida registra que o mandado de segurança foi impetrado em março de 2024, tendo como objeto operações realizadas a partir de 2023, período em que já se encontrava plenamente vigente a LC n. 190/2022, respeitada a anterioridade nonagesimal.

6.

O acórdão também afasta a alegação de que a não implementação do Portal Nacional do DIFAL comprometeria a exigibilidade do tributo, por entender que tal requisito possui natureza meramente instrumental.

7.

Não se constata qualquer omissão relevante quanto à base de cálculo, ao critério da “remessa física” ou à validade do Convênio ICMS n. 236/2021, pois a decisão assinala a inadequação da via mandamental para teses abstratas desacompanhadas de prova concreta de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

8.

A finalidade dos embargos é, no caso, rediscutir fundamentos já analisados, o que se mostra incompatível com sua natureza integrativa.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão quando o acórdão examina as teses centrais do recurso à luz do marco normativo aplicável, inclusive quanto à vigência da LC n. 190/2022 e ao Tema 1.266 do STF.

3.

A ausência de implementação do Portal Nacional do DIFAL não configura vício de validade da cobrança do imposto.

4.

Discussões abstratas sobre critérios de cálculo e validade normativa devem ser promovidas por instrumentos processuais adequados e instruídas com prova concreta do alegado vício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC n. 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019/DF, Tema 1.266 da repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COMPRERAMA COMERCIAL LTDA contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da Apelação Cível n. 1011476-72.2024.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que DENEGARA A SEGURANÇA em mandado de segurança preventivo voltado a afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, bem como a pretensão restitutória.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão, afirmando que o acórdão não teria apreciado, de modo suficiente, as teses por ela deduzidas acerca: da suposta invalidade da cobrança por
“fluxo de positivação”;
da necessidade de implementação do Portal Nacional do DIFAL; de alegada inconstitucionalidade do critério da
“remessa física”;
de pretensa majoração indevida da base de cálculo; e da alegada invalidade do Convênio ICMS n. 236/2021. (Id. 341453358).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e de que o recurso busca, na realidade, rediscutir matéria já decidida. (Id. 343660891).

Recurso tempestivo. Sem preparo, ante sua não exigência.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de embargos de declaração contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao julgar apelação em mandado de segurança, negou provimento ao recurso e manteve a sentença denegatória da segurança.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e manejados por parte legitimada.

No mérito, contudo, não assiste razão à embargante.

Os embargos declaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Fora dessas hipóteses, não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que sob o rótulo de
“omissão”.

No caso, não se verifica o alegado vício integrativo. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses centrais deduzidas, delimitando as questões controvertidas e examinando-as à luz do quadro normativo e jurisprudencial então aplicável, inclusive com referência direta ao Tema 1.266 do STF, assinalando que a LC 190/2022 não instituiu novo tributo, incidindo apenas a anterioridade nonagesimal, além de consignar que a legislação estadual anterior não se torna inválida por anteceder a lei complementar, desde que opere em conformidade após a noventena.

Mais do que isso, o acórdão foi explícito ao registrar que, no caso concreto, o mandado de segurança foi manejado com foco nas operações realizadas a partir do ano de 2023, quando já plenamente vigente a LC 190/2022 e consumado o prazo nonagesimal. Também consignou que o Portal Nacional do DIFAL tem natureza instrumental e não se configura condição de validade ou exigibilidade do tributo; e, ainda, registrou que a impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, por prova pré-constituída, extrapolação concreta da legislação estadual ou majoração indevida de base de cálculo, reputando inadequada a via mandamental para discussões abstratas e sistêmicas, que reclamariam instrumentos próprios.

Percebe-se, assim, que a embargante, sob a alegação de omissão, pretende reabrir debate já resolvido e importar fundamentos externos (inclusive de outros tribunais) para alterar o resultado do julgamento. Essa finalidade é incompatível com a função integrativa dos embargos.

De igual modo, eventuais referências a marcos temporais relacionados à modulação do Tema 1.266 não se mostram aptas a infirmar o julgado, porque o acórdão embargado já adotou, como razão de decidir, que o objeto do
writ
se concentra em exigências a partir de 2023, além de ser incontroverso, conforme documentado, que a ação foi proposta em 25/03/2024, o que, por si, evidencia a impropriedade de pretensões voltadas a refazer o mérito com base em premissas não determinantes para a solução já adotada.

Não havendo, portanto, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Para fins de prequestionamento, reputam-se enfrentados, na extensão necessária, o art. 1.022 do CPC, o art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, a LC n. 190/2022 (art. 3º), bem como o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.266, nos limites em que pertinentes à controvérsia decidida.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026